Tribunal: TJBA
Processo: 0096801-87.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0096801-87.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Advogado(s): LUIZ ROSELLI NETO, RICARDO PIEDADE NOVAES APELADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO Advogado(s):CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, VANIA OLIVEIRA REIS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM MANDADO DE LIMINAR CUMULADA COM PERDAS E DANOS”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EQUIPAMENTO EM CONSIGNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DA FUNDAÇÃO SEM SUA ANUÊNCIA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente “Ação de Reintegração de Posse com Mandado de Liminar Cumulada Com Perdas e Danos”. A empresa autora alegou ter enviado equipamento médico de urodinâmica em consignação ao Hospital Universitário Prof. Edgar Santos (HUPES) pelo prazo de 60 dias, com nota fiscal emitida em nome da FAPEX - Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão. Expirado o prazo sem manifestação de interesse na compra ou devolução do equipamento, postulou a reintegração de posse e indenização por perdas e danos no valor de R$ 25.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se existe relação jurídica entre a empresa autora e a FAPEX que justifique a responsabilização da fundação pela devolução do equipamento ou pagamento de indenização por perdas e danos, bem como se estão presentes os requisitos legais da ação possessória. III. Razões de decidir 3. Não há qualquer documento que comprove que as tratativas para realização do negócio tenham sido capitaneadas pela FAPEX, sendo as negociações entabuladas diretamente entre a empresa autora e o Hospital Universitário. 4. A FAPEX é fundação de apoio de direito privado sem fins lucrativos que não possui ingerência nos negócios do Hospital Universitário, sendo aplicável o princípio da relatividade dos contratos. 5. A mera emissão de notas fiscais em nome da FAPEX, sem sua anuência expressa, não gera responsabilidade, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. 6. Não restou demonstrado que o equipamento estivesse em posse da FAPEX, tendo a própria notificação extrajudicial sido direcionada ao Hospital Universitário. 7. Para o êxito da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 927 do CPC/1973, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos não demonstrados no caso concreto. 8. Inexiste conduta ilícita praticada pela FAPEX que configure esbulho possessório ou enriquecimento sem causa, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil exige a comprovação da existência de relação jurídica, do dano, da conduta e do nexo causal, sendo inviável sua imputação a terceiro estranho ao contrato; 2. A mera emissão de nota fiscal em nome de terceiro, sem sua anuência expressa, não gera responsabilidade civil, aplicando-se o princípio da relatividade dos contratos; 3. Para o acolhimento da ação de reintegração de posse, é indispensável a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 927 do CPC/1973." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 927; CPC/2015, arts. 931, 937, I, 1.046, 85, §11, 1026, §2º; CC, art. 186; Lei nº 8.958/1994, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 0006055-53.2020.8.13 .0090 1.0000.24.011896-8/001, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0096801-87.2005.8.05.0001, sendo apelante Promedon do Brasil Produtos Médico-Hospitalares Ltda e, apelada, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão- FAPEX, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator